Tribunal: TJDFT
Processo: 0721739-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721739-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO VENANCIO DE MELO, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, TARCISIO VENANCIO DE MELO D E S P A C H O Intime-se Banco Pan S.A. para manifestar-se sobre a impossibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal fora das hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil sobre a vedação à inovação recursal. Intime-se, na mesma oportunidade, Tarcísio Venâncio de Melo para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal registrada nas contrarrazões de Banco Pan S.A. Prazo comum de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada